Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-44.2020.8.11.0093
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000619-44.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE FELIZ NATAL/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MATEUS FRANZEN - CPF: 038.028.519-35 (APELANTE), RENI WALDIR VENDRAMIN NETO - CPF: 068.442.719-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000619-44.2020.8.11.0093

APELANTE: MATEUS FRANZEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO VERIFICADA; 2) INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. ELEMENTOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES PROCESSUAIS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL IDÔNEAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, além de 12 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão, saber se: (i) é aplicável o princípio da insignificância, tendo em vista o valor dos bens subtraídos (R$ 140,00); (ii) as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (iii) é possível o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo quando ausente a confecção de laudo pericial em local do crime.

III. Razões de decidir

3.1. A aplicação do princípio da insignificância demanda a presença de requisitos cumulativos, não verificados no caso concreto, especialmente diante da reincidência específica do agente e da reprovabilidade da conduta.
3.2. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente os relatos de policiais e da vítima, constitui elemento suficiente para confirmar a autoria e a materialidade delitiva, sendo válida para sustentar o decreto condenatório.

3.3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando outros elementos dos autos, como o auto de constatação, registros fotográficos e testemunhos, demonstram de forma inequívoca o arrombamento do imóvel.

IV. Dispositivo e Teses

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multirreincidência em crimes patrimoniais, aliado ao fato de o valor da
res furtiva
ser superior a 10% do salário-mínimo afastam a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto qualificado”.

“2. É idônea a prova testemunhal prestada por policiais quando harmônica com os demais elementos probatórios”.

“3. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, se o conjunto probatório demonstrar sua ocorrência.”

Dispositivo relevante citado: CP, arts. 155, § 4º, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RHC 227241 AgR, Primeira Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgRg no HC 983.751/MG, Quinta Turma, j. 24/06/2025; STJ, AgRg no HC 583.044/SC, Sexta Turma, j. 22/09/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000619-44.2020.8.11.0093

APELANTE: MATEUS FRANZEN (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MATEUS FRANZEN, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT (autos n. 1000619-44.2020.8.11.0090), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [CP, art. 155, §4
o
, I].

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, busca a sua absolvição com fundamento no princípio da insignificância, sustentando que: 1.1) o bem subtraído é de pequeno valor e não representa “
qualquer perigo de lesão relevante ao patrimônio da vítima”;
1.2) a reincidência, por si só, não constitui óbice para se reconhecer a infração bagatelar. Quando não, verbera que as provas são demasiadamente frágeis, uma vez que: 2.1) não houve testemunhas presenciais do fato; e 2.2) os depoimentos colhidos na instrução processual “
não são suficientes para amparar a pretensão deduzida na inicial
”. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no §4
o
, inciso I, do artigo 155 do Código Penal, ante a ausência de laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo ao patrimônio [doc. digital n. 292088949].

A Promotoria de Justiça de Feliz Natal/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 292088953].

O Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 299003355].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000619-44.2020.8.11.0093

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra MATEUS FRANZEN a prática do crime de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo], consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“[...] no

dia 17 de setembro de 2020, por volta das 20h50m, MATEUS FRANZEN, imbuído

de animus furandi e mediante destruição/rompimento de obstáculo,

ingressou nas dependências da residência particular sediada na Avenida

Perimetral Norte, nº 254-W, região central na cidade de Feliz Natal/MT, e dali

subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel

(um canivete e dois perfumes) de propriedade da vítima RENI WALDIR

VENDRAMIN NETO, cujo objetos foram avaliados em R$ 140,00 (cento em

quarenta reais), conforme faz prova o termo de informação em anexo.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia

dos fatos, MATEUS FRANZEN deslocou-se até a residência da vítima e,

aproveitando-se da ausência temporária de vigilância, arrombou a janela e

conseguiu acesso ao interior do recinto privado, de cujo local subtraiu o canivete

e dois perfumes.

Após o ato de apoderamento e subtração dos objetos,

MATEUS FRANZEN empreendeu fuga imediata do local, retirando, pois, a res

furtiva da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

Uma vez acionados, os policiais militares

empreenderam as diligências pertinentes e prenderam MATEUS FRANZEN em

flagrante delito [...]”
(doc. digital n. 292088388).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 102.3.2020.14148, boletim de ocorrência n. 2020.222949, termo de exibição e apreensão, auto de constatação, termo de informação e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, o ofendido, RENI WALDIR VENDRAMIN NETO, esclareceu:

“
Estava no município de Vera quando recebeu uma ligação por volta das20h de seu gerente, Cléber, informando que havia uma pessoa estranha dentro de sua residência; Que sua vizinha havia avistado alguém e ligou para seu patrão ir ao local averiguar; Que Cléber informou à polícia militar e juntamente com os policiais [...] foi ao local e quando Cleber entrou na residência, o suspeito saiu do local correndo e chegando do lado de fora se deparou com os policiais; Que o suspeito não teve tempo de levar outras coisas além do canivete e que alguns dias depois sentiu falta de alguns frascos de perfume; Que ao chegar na residência as coisas estavam espalhadas pelo chão e móveis fora do lugar; Que havia uma abertura na cerca por onde o suspeitou passou por baixo e conseguiu arrebentar um lado da grade da janela e entortar para o outro lado, quebrando o vidro e entrando [...]”
(doc. digital n. 292088390).

O policial militar responsável por atender a ocorrência, AMAURI DOS SANTOS SOARES, informou:

“QUE nesta data 17/09/2020 por volta das 20:50 horas estava de serviço juntamente com outro Policial Militar Sr. ARNALDO ALVES VIANA, e foram informados pelo Sr. CLEBER VILAS BOAS DE VARGAS, de que uma residência de sua propriedade estaria sendo invadida. Foi diligenciado até o local dos fatos e constatado a veracidade da informação, foi avistado uma pessoa correndo em atitude suspeita próximo ao local do furto, sendo abordado e revistado, foi encontrado um canivete da marca COTNS-INOX dentro do bolso do suspeito. O morador Sr. RENI WALDIR VENDRAMIN NETO chegou logo em seguida e afirmou que o canivete encontrado no bolso do suspeito MATHEUS FRANZEN é de sua propriedade. O suspeito conseguiu entrar no imóvel forçando uma janela lateral, que rompeu a grade e quebrou o vidro. O interior dessa residência estava todo revirado com gavetas abertas e roupas jogadas no chão. Foi dado voz de prisão ao suspeito MATEUS FRANZEN, conduzido sem lesão corporal e apresentado à Autoridade Policial”
(doc. digital n. 292088382).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, ARNALDO ALVES VIANA (doc. digital n. 292088382).

No seu interrogatório extrajudicial, MATEUS declarou:

“
Afirma ser inocente. Não furtou nenhuma residência, no momento do furto estava dentro do barração. Afirma que na empresa AgroInsumos existem várias câmeras que poderão mostrar sua inocência; Que quando foi abordado pela PM não tinha nenhum objeto furtado; Que o canivete estava no bolso do PM e a todo momento questionado esse declarante induzindo a erro, afirmando que era o autor do furto; Que em outra oportunidade já teve um desentendimento com o PM, talvez seja por esse motivo que ele esteja forçando um flagrante [...]”
(doc. digital n. 292088382 – p. 15/16).

Em juízo foram ouvidas a vítima, RENI, as testemunhas, EDSON PEREIRA LIZ, CLÉBER VILAS BOAS DE VARGAS, AMAURI e ARNALDO, e procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais, AMAURI, ARNALDO e EDSON, declararam:

“
Amauri
: Nós fomos solicitados,
o comunicante informou que teria um rapaz, um jovem que tinha pulado a janela da residência da vítima e saído em direção à avenida
[...] viemos,
vimos o rapaz atravessando meio correndo, com as características que nos foi passado
.
Fizemos a abordagem dele e, entre as coisas, foi encontrado um canivete
[...], posteriormente, depois conversando com a testemunha e aguardando
a vítima, ela reconheceu o canivete como sendo dela
, umas moedas [...], o objeto principal foi o canivete encontrado com o MATEUS que a vítima reconheceu.
Houve rompimento de obstáculo
[...]
a janela arrombada
[...]. Do perfume eu não me recordo, pois o canivete foi o que a vítima reconheceu no momento [...]. Quando digitamos o nome dele [...] apareceu ocorrências anteriores [...].
Tinha testemunha da Agro Insumos no local também, aguardando a vítima
[...].
O canivete estava no bolso dele
[...]”
(mídia: Audiência-Instrução Criminal-1000619-44.2020-Oitiva Testemunha Amauri dos Santos Soares.mp4)

Arnaldo
:
Houve a denúncia
, o dono da casa [...] só que não era o residente, ligou
informando de barulhos na residência
.
Deslocamos ao local e encontramos esse suspeito atravessando a rua correndo
[...]
feita a abordagem foi encontrado o canivete
, uma chave, daí fomos à residência [...],
o proprietário estava em Vera, ele compareceu e reconheceu o canivete e uns bens que foram subtraídos
. Sim,
verifiquei os sinais de arrombamento na residência
,
uma janela da cozinha
[...]. Na abordagem encontrou só o canivete [...] depois localizamos o local onde ele estava dormindo [...]”
(mídia: Audiência-Instrução Criminal-1000619-44.2020-Oitiva Testemunha Arnaldo Alves Viana.mp4).

Edson
: O acusado foi detido pela PM, que
ele trabalhava na época ao lado da residência onde foi arrombada e furtada
. A PM conduziu esse senhor para Delegacia e
de posse dele foi apreendido um canivete. Esse canivete foi reconhecido pela vítima
[...] da casa onde foi invadida. O nosso chefe imediato fizesse que lavrasse o auto de prisão em flagrante e um auto de constatação do arrombamento.
Fui pessoalmente e fiz a constatação do arrombamento. As janelas foram arrombadas e a residência estava toda revirada
[...]. Tinha câmera de segurança na frente da casa [...].
O MATEUS prestava serviço como construtor e estava na obra do lado da empresa, fundos da casa onde foi arrombada
[...]. Ele estava bem próximo quando foi detido, na perimetral [...]. Das câmeras, eu me recordo que questionei o pessoal da empresa [...] se pegávamos umas imagens. O que acontece,
eu mesmo olhei as imagens e como são bem visíveis
[...],
o acusado, como trabalhava ao lado, sabia onde era o posicionamento
[...],
então realmente não foi visto que pudesse identificar ele entrando na residência
[...]. Salvo engano, os policiais encontraram o canivete no bolso do acusado”
(mídia: Audiência-Instrução Criminal-1000619-44.2020-Oitiva Testemunha Edson Pereira Liz.mp4).

O ofendido asseverou:

Reni
:
Eu tive a residência furtada
. Não estava presente no momento [...] estava em Vera. Meu patrão me ligou [...] e falou que tinha gente dentro da casa.
Acionou a polícia e fizeram a prisão
. Ele me ligou e pediu para eu vir ao local [...], demorei cerca de uma hora e meia [...] e
o MATEUS estava preso, detido pela polícia
. Estava detido ainda na residência [...].
Ele quebrou a janela do fundo e a grade. Não foi reparada até hoje porque está esperando reforma na casa
[...]. Dos objetos furtados,
eu dei falta de uns perfumes meus que estavam no armário
[...]
e um canivete que estava com a polícia que eles falaram que pegaram com ele, e era meu mesmo
. O canivete era de valor baixo [...],
os perfumes não passavam de coisa de R$ 120,00 reais
[...]
e os prejuízos da janela.
Eu cheguei ele já estava preso [...] tinha uma obra do lado, quando o gerente chegou na casa [...], o sujeito correu por dentro da obra e atravessou a rua, foi assim que a polícia encontrou ele [...]
a câmera da loja pega o momento dele correndo atravessando o canteiro e a polícia detendo ele
[...].

Juiz
: O senhor mencionou da gravação [...], mencionou que não foi disponibilizada?

Reni
: O menino que trabalha [...] ele disponibilizou o aplicativo, mas na época não consegui fazer o download. Eu vi o vídeo e até comentei com o rapaz da civil”
(mídia: Audiência-Instrução Criminal-1000619-44.2020-Oitiva Vítima Reni Waldir Vendramini Neto.mp4).

A testemunha, CLEBER, narrou:

Cleber
: Na minha casa [...] a noite [...]
a vizinha da casa do Reni
[...], a pessoa conhece a gente [...]
comunicou que estavam quebrando o vidro dentro da casa e roubando lá
. Quando recebi, já corri na loja [...], cheguei na frente da casa, ele já não estava mais lá dentro [...].
Peguei e saí de carro e me avisaram que a polícia tinha pegado ele
.
A vizinha que viu o cara saindo de dentro do barracão
[...], sem camisa, e voltando para o barracão [...] um pouco antes de eu chegar. Aí
a polícia efetuou a prisão dele
[...].
Foi encontrado com ele um canivete
[...].
Esse canivete
[...]
parecia da vítima
[...]. O rapaz estava molhado, porque estourou um cano na casa [...], ele colocou a camiseta quando passou para dentro do barracão que estava ficando [...]. Aí,
comuniquei o ofendido, ele chegou e falou que o canivete era dele
. Depois disso, foi ligado pro dono da construção [...], o dono mandou efetuar a prisão dele.
A vizinha viu ele entrando e ele saindo
[...]. Pelas câmeras, até foi solicitado pra gente [...] as gravações, mas
nosso sistema é muito precário e não segura muito tempo
[...].
Um investigador veio, viu quando ele passa com o celular
[...]
e vai na casa
. Ele estava com uma chave de fenda no bolso, porque
dá para ver que a janela foi arrombada
[...].
As imagens a gente não tem mais
[...], mas ela falou que ele entrou e saiu pelo barracão [...]. O investigador viu a polícia prendendo ele [...],
ele viu nas nossas câmeras que realmente entrou
[...]. Quando a gente viu as filmagens na frente [...] não tem mais ninguém saindo, só ele. Se tivesse outra pessoa, ele tinha falado [...]. Ele falou que não era ele, mas quando efetuaram a prisão [...],
o policial falou que já conhecia ele por outros furtos
[...]. Eu não conhecia o passado dele [...].

Juiz
: As imagens, a empresa não preservou as imagens?

Cléber
: Não preservou [...].

Juiz
: Houve pedido da defesa para as imagens serem juntadas, eu deferi [...] e a empresa não se manifestou. O senhor sabe me dizer quem recebeu esse pedido [...]?

Cléber
: Foi feito,
mas as câmeras são precárias, guardam por trinta dias, foi solicitado, mais de sessenta dias depois do acontecido
. Quando foi solicitado as imagens a gente já não tinha mais [...]”
(mídia: Audiência-Instrução Criminal-1000619-44.2020-Oitiva Testemunha Cleber Villas Boas de Vargas.mp4).

No seu interrogatório, MATEUS disse:

Acusado
: Foi assim, eu trabalhava do lado dessa empresa Agro Insumos [...] essa casa da uns 20m atrás dessa empresa, eu trabalhava do lado desse barracão [...]. De tarde, era umas cinco e pouco, o CLÉBER tinha ido na casa dele [...]. Ele me trouxe de volta pro barracão [...]. Hora que
eu ia saindo, vi um farol alto, eu não corri, ia atravessando a rua
[...]
eu olhei acelerei o passo
[...],
quando pulei no canteiro já falaram para colocar a mão na cabeça
[...] me revistaram [...]. Falaram que tinham roubado uma casa, eu nem sabia que casa era [...]. Entraram dentro do barracão, esse CLÉBER chegou na casa [...]. O AMAURI e o outro lá estavam me dando uns tapas [...] começaram a caçar ao redor do barracão [...]. De repente chegou um carro, o rapaz abriu a casa [...],
um pouco ele voltou, tirou do bolso e mostrou o canivete. Aí o rapaz falou que o canivete era dele, momento que o AMAURI falou que tinha sido encontrado comigo
[...]. Fui tentar me defender,
falando que era mentira, ele me deu uns empurrões e me levou para a viatura
[...].
O canivete estava no bolso do AMAURI
[...]. Ele já tinha entrado na c casa [...]
esse tal de perfume não tinham achado nada
[...].
Depois que o rapaz de Vera chegou
[...]
aí me aparece esse tal de canivete
, falou de umas moedas [...].
O polícia que falou tudo isso
[...].

MP
:
O senhor está dizendo que os policiais estão mentindo sobre o canivete estar na posse do senhor
?

Acusado
:
Estou falando isso desde o primeiro dia na Delegacia
[...],
falei na cara do AMAURI de onde ele tinha tirado esse canivete. Me oprimiram, diziam que iam me bater
[...]. Não sei dizer da onde estava esse canivete. Não fui eu quem roubei essa casa [...].

MP
: O CLÉBER teria dito que o senhor estava com short molhado [...]?

Acusado
: Estava molhado mesmo, porque do lado do banheiro que eu estava rebocando [...] não tinha água, tinha o cavalete [...], colocava toalha [...] bermuda, camisa [...], tomava banho e ali mesmo eu me trocava. De fato a bermuda estava molhada, pois eu tava tomando banho e a bermuda caiu, no chão que estava todo molhado [...]”
(mídia: Audiência-Instrução Criminal-1000619-44.2020-Interrogatório Mateus Franzen 2 Parte.mp4)
.

No que tange ao reconhecimento da atipicidade material da conduta – com base no princípio da bagatela
–
, o pedido
não comporta acolhimento
.

Como é cediço, a insignificância deve ser analisada sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso [...]. A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
” (Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

A despeito de o combatente Defensor Público suscitar matérias relacionadas às teorias de Zaffaroni [tipicidade conglobante] e Carnelutti [periculosidade social da ação], há que se considerar outros fatores para se refutar a incidência da insignificância no caso concreto.

Os Tribunais Superiores se alinham no entendimento de que a aplicação principiológica conclama: (i) a mínima ofensividade da conduta; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

“[...] O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. 3. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada [...]”
(STF, RHC 227241 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE [...] Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 983.751/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

Além disso, há que se considerar que a reiteração delitiva,
em regra
, obsta o reconhecimento da benesse:

“[...] A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância [...]”
(STF, RHC 198550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

“
[...] O princípio da bagatela pode ser afastado em casos de reiteração ou habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais, maus antecedentes ou quando o crime for de furto qualificado [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 982.748/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário-mínimo vigente à época dos fatos e que se o bem subtraído for superior ao
quantum
–
aliado aos demais fatores
– não há que se falar no reconhecimento da insignificância,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. [...] A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem — botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 [...] Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada [...]”
(STF, RHC 219627, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023)

“[...] O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor dos bens furtados ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época do delito, não sendo considerado insignificante [...] Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens furtados ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época do delito [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 976.332/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Por fim, “
a restituição parcial da
res furtiva
à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
” [TJDFT, N.U. 0702636-02.2023.8.07.0007, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025].

No caso
sub examine
, o crime foi cometido em 18 de setembro de 2020, quando vigorava o salário-mínimo de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Os itens subtraídos – 1 (um) canivete e 2 (dois) perfumes – foram avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), que equivale a aproximadamente 13% (treze por cento) do piso salarial vigente à época, de modo que, de acordo com o parâmetro estabelecido na jurisprudência,
não pode ser considerado irrelevante
.

Ademais, o réu
reitera no cometimento de ilícitos
.

O relatório de antecedentes criminais demonstra que ele possuía, à época, o PEP n. 0014904-75.2015.8.11.0015, com 4 (quatro) condenações – todas elas relacionadas a crimes contra o patrimônio –, tal como o juízo singular fez constar na sentença condenatória,
verbis
:

“[...] seus
antecedentes criminais
são maculados, ostentando pluralidade de condenações definitivas [Processos nº: 000527-81.2005.8.11.0102 (Trânsito em julgado em 06/11/2012); 0005833-49.2015.8.11.0015 (Trânsito em julgado em 03/08/2015); 0008473-59.2014.8.11.0015 (Trânsito em julgado em 20/04/2018); e 0000869-72.2017.8.11.0102 (Trânsito em julgado em 29/05/2018)], devendo, portanto, a pena ser elevada nesta fase, sem óbice à majoração pela reincidência [TJ-SP - Apelação Criminal: 1501618-41.2023.8.26.0537 São Bernar do do Campo, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 26/02/2024, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024]”

Nesse contexto, descabe a aplicação do princípio da insignificância. Confira-se:

[...] No caso, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. Conquanto de pequeno valor a res furtiva, avaliado em cerca de R$ 40,00 (quarenta reais), o paciente é contumaz na prática de furtos da mesma natureza naquele local, praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, assim como detém maus antecedentes e multirreincidência específica. Nesse compasso, a conduta do paciente não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

[...] Nos termos do acórdão de apelação, considerando que a res furtiva foi avaliada em R$ 200,00, restando superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à época do fato, descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva [...]
(STJ, AgRg no HC n. 894.183/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No que tange à absolvição por ausência de provas judicializadas,
melhor sorte não lhe assiste
.

A vítima,
RENI
, declarou que não se encontrava no local dos fatos no momento da prática delituosa, tendo sido posteriormente informada de que sua residência havia sido alvo de furto.

Relatou ter se dirigido ao imóvel, momento em que encontrou o acusado detido nas imediações por policiais militares, os quais lhe comunicaram que haviam localizado um canivete de sua propriedade em poder do suspeito.

Afirmou ainda que, além do referido objeto, notou o desaparecimento de dois frascos de perfume que estavam guardados em seu armário, avaliados em R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Confirmou o rompimento de uma janela lateral da residência e das grades de proteção; contudo, não conseguiu estimar o prejuízo, pois, até a data de sua oitiva judicial, não havia providenciado os reparos necessários.

Por fim, informou ter visualizado as imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial em que trabalha, nas quais foi possível observar MATEUS correndo pela avenida e, em sequência, sendo detido pelos policiais.

O gerente da empresa Agro Insumos,
CLÉBER
, esclareceu que a sede do comércio se localiza nas proximidades da residência da vítima e do barracão onde o acusado executava serviços de construção civil.

Disse ter recebido ligação telefônica de uma vizinha, noticiando uma “
movimentação suspeita
” na casa de RENI, ocasião em que acionou imediatamente a Polícia Militar.

Relatou ter ido ao local para verificar a situação, mas ao se aproximar do imóvel, constatou que os policiais já haviam efetuado a prisão do suspeito.

Afirmou ainda que o ofendido identificou o canivete que estava em poder de MATEUS como sendo de sua propriedade.

Acrescentou não ter sido possível fornecer as imagens das câmeras de segurança da empresa, pois o sistema de gravação possui banco de dados limitado a trinta dias, e a requisição judicial das imagens foi efetuada após esse prazo, inviabilizando a preservação dos registros visuais.

Os policiais militares
AMAURI
e
ARNALDO
relataram que foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em uma residência localizada no município de Feliz Natal/MT.

Informaram que estavam próximos ao endereço quando visualizaram MATEUS atravessando uma avenida em atitude suspeita, e por suas características físicas coincidirem com as que foram recebidas na denúncia, decidiram proceder a sua abordagem.

Afirmaram que, após revista pessoal, foram encontrados com o suspeito alguns objetos, dentre eles um canivete reconhecido pela vítima como de sua propriedade.

Confirmaram, por fim, que verificaram o arrombamento da janela do imóvel pertencente ao ofendido.

No mesmo sentido, o investigador de polícia
EDSON
declarou recordar-se da ocorrência, pois estava de plantão na data dos fatos, tendo a prisão do apelante sido efetuada por uma equipe de policiais militares.

Informou que as suspeitas recaíam em desfavor do apelante sobretudo após os policiais terem localizado um canivete pertencente à vítima em poder dele.

Disse ter sido designado pela autoridade policial para lavrar o auto de constatação do arrombamento, ocasião em que compareceu ao local e verificou a destruição dos vidros de uma das janelas da residência, além da evidente desordem nos cômodos, com objetos pessoais da vítima espalhados pelo chão.

Afirmou ter assistido às gravações das câmeras da empresa vizinha ao imóvel, nas quais não observou o momento em que o agente ingressou na casa, mas apenas sua movimentação nos arredores, sobretudo porque MATEUS trabalhava nas proximidades e conhecia a posição dos equipamentos de vigilância.

Por sua vez,
MATEUS
negou a prática do furto na residência da vítima, sustentando que se encontrava nas cercanias apenas porque trabalhava em um barracão situado próximo ao endereço do crime.

Alegou que os relatos dos policiais são inverídicos, que não conhece o verdadeiro autor do fato e o canivete não estava em sua posse, tendo sido retirado do bolso do policial AMAURI no instante em que a vítima compareceu ao local.

Por fim, declarou ter sido agredido fisicamente e coagido nas dependências do destacamento policial por AMAURI, em razão de ter tentado “
desmentir
” a versão apresentada pelo agente quanto à autoria do delito que lhe foi atribuída.

Como se vê, ao reverso do alegado, as provas produzidas confirmam a autoria delitiva atribuída ao acusado, estando a sua negativa de autoria isolada e não amparada por nenhuma outra prova produzida nos autos.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente
quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos
, como se vê nos seguintes arestos:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez que
a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJMT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
"o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dessa forma, a condenação deve ser preservada, conforme recomendam os seguintes julgados:

“[...] Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime [...], não há como acolher o pedido de absolvição. A negativa de autoria do réu, desamparada de qualquer outra prova que a reforce, não merece destaque, mormente se se depara com um farto conjunto probatório que a contradiz [...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0079.18.021892-1/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE [...] POSSE DE ALGUNS OBJETOS FURTADOS – SOMADO AO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – IDONÊOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 8 E ARESTO DO TJMT [...] As declarações dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante em posse de alguns objetos furtados, algumas horas após o delito, somado ao depoimento da vítima, “são idôneos para sustentar a condenação criminal”, conforme Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal. “É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si [...] notadamente a palavra da vítima e os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, confirmando as características ostentadas pelo réu por ocasião do ilícito. (TJMT, AP N.U 1000822-74.2020.8.11.0038) [...]”
(TJMT, N.U 1004937-57.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Por derradeiro, não procede o pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Não ignoro que, em regra, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, imprescindível se faz a apresentação de laudo pericial.

Todavia, “
a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de laudo pericial quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar sua ocorrência
” [TJMT, N.U 1001509-78.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTODA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 5/11/2024, Publicado no DJE 8/11/2024].

Não obstante a ausência de perícia técnica, a Polícia Judiciária Civil de Feliz Natal realizou vistoria na residência da vítima, e confeccionou o Auto de Constatação, concluindo que houve o rompimento de obstáculo para ingresso no imóvel, uma vez que “
danificada a janela por onde o autor do furto entrou. Foi arrombado o ferro da janela, entortado e quebrado o vidro como demonstrado nas fotos abaixo
”.

Foram anexadas fotografias da destruição do objeto e imagens frontal e dos fundos da residência, razão pela qual deve ser mantida a referida qualificadora.

Com efeito, “
a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando ‘realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).’ (AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)
” [STJ, HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020].

Neste mesmíssimo sentido é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“1.2. A ausência de laudo pericial, por si só, não enseja ipso facto a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, o auto de constatação de local de crime e respectivos anexos fotográficos, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas policiais, são capazes de atestar que o réu arrombou as portas e a janela das residências dos ofendidos para que pudesse efetuar a subtração dos bens. Precedentes”
(N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2024, Publicado no DJE 23/8/2024).

“1. É dispensável a realização de perícia técnica para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (artigo. 155, § 4º, inciso I, do CP), desde que o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo seja de óbvia percepção, podendo ser comprovado por meio de documentos e/ou depoimentos prestados pelas testemunhas”
(N.U 1003799-44.2020.8.11.0004, Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 20/9/2024).

“O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, ‘sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]’ (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS)”
(N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024,Publicado no DJE 17/6/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025